Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-30.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700766-30.2020.8.07.0005 RECORRENTE: MIRIAN SANTOS RECORRIDOS: ADRIANO PINHEIRO DA SILVA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE PRECLUSÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS, CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE ATIVA E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADAS. REINTEGRAÇÃO NA POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMBARGANTE QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO. DISCUSSÃO POSSESSÓRIA ENTRE AS PARTES REALIZADA EM AÇÃO DIVERSA. POSSE DO EMBARGADO JÁ RECONHECIDA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Pode o julgador, destinatário das provas que instruem o feito, conceder ou dilatar o prazo para que as partes as produzam, mediante decisão fundamentada, desde que o ato não promova prejuízo à parte contrária. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa se as provas produzidas nos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador quanto à solução da lide. 3. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade fundada em questões que avançam sobre o mérito da demanda. 4. A retomada do recorrente aos argumentos de pleito ou de defesa se justifica pelos princípios da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição, salvo quando o julgador funda suas razões de decidir em tese diversa daquela sustentada pelas partes. 5. O terceiro não integrante do polo passivo de ação possessória poderá opor-se à pretensão do autor por meio de embargos de terceiro. 6. O indeferimento da pretensão à condenação da parte adversa por litigância de má-fé é cabível quando houver alteração da verdade, nas razões do pedido, perante as instâncias julgadoras. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 674, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como 166 e 169, ambos do Código Civil, ao argumento de que o negócio jurídico deve ser declarado nulo, porquanto a recorrente é terceira de boa-fé, e que os recorridos não possuem justo título do bem (lote 21 do conjunto “A” do Condomínio Sandray – Planaltina/DF), porque nunca teriam exercido a posse. Defende que teria ocorrido constrição indevida do referido imóvel, sem que tivesse a oportunidade de se defender no curso das ações possessórias movidas pelos recorridos, o que teria ensejado o cerceamento do seu direito de defesa. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Requer a concessão da justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado com fundamento no artigo 9o, parágrafo 7o, do CPC. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Ab initio, cumpre ressaltar que a ora recorrente interpôs dois recursos especiais na mesma data (ID 35607381 e ID 35608388). Já decidiu a Corte Superior que “com a interposição do primeiro recurso especial e inexistindo modificação do julgado recorrido, operou-se a preclusão consumativa (...). O segundo recurso especial interposto não merece conhecimento, em virtude do desrespeito ao princípio da unirecorribilidade" (REsp n. 1.843.688/RS, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/9/2021). Assim, não conheço do recurso especial de ID 35608388. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). A corroborar: AGR no REsp 2047182/AL, Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/4/2022. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 674, § 2o, do CPC, bem como 166 e 169, ambos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Embora Mirian não tenha integrado o polo passivo da mencionada demanda, promoveu contra Ernane, por via transversa, a discussão possessória sobre o referido imóvel nos autos da ação 0704050.17.2018.8.07.0005, quando pretendeu a nulidade da já mencionada cessão de direitos. Porém, ao contrário do que alega, não obteve êxito em sua pretensão, uma vez que a higidez desse documento já havia sido reconhecida na ação no 2012.05.1.002602-5, também por sentença transitada em julgado (...). Nesse cenário, em nada aproveitam as alegações da autora/apelada acerca do suposto exercício de posse sobre o imóvel objeto da lide, uma vez que a questão já foi apreciada ao Poder Judiciário, que reconheceu o atual direito possessório do réu/apelante sobre o bem, mediante decisões submetidas ao duplo grau de jurisdição e já transitadas em julgado. Em consequência, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa” (ID 34785013). Assim, rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à apontada divergência jurisprudencial, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/6/2021). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1920073/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, DJe 15/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027